Tribunal: TJMT
Processo: 1019143-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019143-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), PAULO CESAR DE CAMPOS (PACIENTE), LENIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 714.762.851-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE CONDICIONADA – MEDIDAS CAUTELARES – ADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319 DO CPP – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A prisão preventiva, considerada “ultima ratio”, somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade. Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública, com fundamento no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, e artigo 648, VI, do Código de Processo Penal, em favor de
Paulo Cesar de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT. (Id 106689458)

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 01 de outubro de 2021, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1009568-85.2021.8.11.0010.

Em apertada síntese, aduz o impetrante, que a
decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção do paciente em segregação cautelar.

Enfatiza que não existe qualquer indício de que o acusado irá descumprir medidas protetivas impostas caso seja colocado em liberdade, bem como as infrações penais imputadas a ele, mesmo que somadas, terão pena máxima inferior a 04 anos.

Consigna que:
“(...)o crime em questão possui pena tão ínfima, que se não fosse em âmbito da lei 11.340/06, permitiria firmar-se Acordo de não persecução penal, para o fim de não se aplicar pena privativa de liberdade, assim patente a violação ao princípio da homogeneidade.”
(sic)

Com base em tais considerações, requer pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que revogada a prisão preventiva dada porquanto, genérica e inidônea, com expedição do competente alvará de soltura, ou pela fixação de medidas cautelares alternativas a prisão.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (Id 107199708). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id 107768956).

A liminar vindicada foi deferida.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 112082469)

“Habeas Corpus: Lesão Corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, Artigo 129 § 9º do CP. – Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. –
Liminar deferida
– Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea. – Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, tendo em vista que embora seja grave a conduta de lesão corporal atribuída ao paciente, não restou comprovado no caso em comento, o risco à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, de modo que não se justifica a manutenção da sua custódia preventiva. – Ademais, tem-se que o paciente não é réu reincidente, razões que levam a crer que o suplicante, ao ser posto em liberdade, não colocara em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. – Sob esse prisma, é entendimento pacífico na jurisprudência que a gravidade abstrata do delito e meras conjecturas e ilações quanto à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e à repercussão do delito no meio social, desprovidas de qualquer sustentáculo, por si sós, não se mostram suficientes para imposição/manutenção do ergástulo preventivo, e, portanto, tem-se que o decreto constritivo encontra-se desprovido de fundamentação idônea, já que não ocorreu a indicação de qualquer fato/elemento concreto. – In casu, afigura-se pertinente a substituição da custódia do paciente por outras cautelares diversas da prisão preventiva prevsitas no art. 319 do CPP, medidas, essas, já determinadas por ocasião da concessão da liminar, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo. –
Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmandose a liminar deferida, anteriormente, pelo i. Relator, para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Pedro Cesar de Campos, pelas medidas cautelares alternativas já fixadas pelo i. Relator, advertindo-o acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de
Paulo Cesar de Campos,
o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Para adequada análise da tese de ausente violação ao art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 02/10/2021 converteu a flagrancial do paciente em preventiva,
in verbis
: (Id 106689461 – fls. 08 a 12)

“(...)
OCORRÊNCIAS

Aberta audiência, realizada por videoconferência, verificou-se a presença das pessoas acima nominadas, sendo questionada ao Flagrado se possui Advogado, o mesmo respondeu que não, sendo nomeado Defensor Público, nos termos do artigo 4° da Resolução n.° 213/2015, do CNJ.

Após, realizou-se o interrogatório relativo à audiência de custódia do Indiciado, sendo os depoimentos colhidos na forma digital, conforme artigo 405, caput do CPP, dispensada a transcrição conforme § 2º, do mesmo artigo, constando o necessário na mídia que acompanha o presente termo.

Pelo MPE foi ratificado o parecer contido no ID. 67001851, pela homologação do flagrante e conversão da prisão em preventiva: gravado em mídia digital.

Em seguida pela Defesa foi formulado pedido de liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão: gravado em mídia digital.

DELIBERAÇÃO pelo Juízo:

Vistos em plantão judiciário
.

O D. Delegado de Polícia da Comarca de Sorriso, informou a este Juízo plantonista a prisão em flagrante de
Paulo Cesar de Campos
, efetuada no dia 01/10/2021, comunicado ao juízo no prazo legal, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução n.º 216/2015 do CNJ.

Infere-se do auto de prisão que o indiciado fora detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 129, §9º (lesão corporal no âmbito de violência doméstica) do Código Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto: condutor, testemunha, vítima, e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos. Constam ainda as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do Flagrado, sendo devidamente observado o que dispõe o artigo 302 e seguintes do CPP.

Consta dos autos o depoimento da vítima e imagens das lesões sofridas (id. 66994390 e 66994693), sendo ela encaminhada para a realização de exame de corpo de delito.

Termo de Exibição e Apreensão da faca utilizada pelo agressor, id. 66994388.

Sendo assim, não havendo ilegalidades,
homologo
a prisão em flagrante.

Atenta a nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do Codéx,
passo à análise da manutenção da custódia do detido
.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

Insta destacar que a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 66994383), dos termos de depoimentos (id. 66994386 e 66994387), e principalmente pelas declarações da vítima (id. 66994390) e imagens das lesões sofridas (id. 66994693).

Ressai dos autos, que na noite do dia 01 de outubro do corrente, o flagranteado Paulo, por motivos de ciúmes, teria agredido a vítima Lenir, com socos, chutes e com uma faca que foi apreendida com o agressor, pelos agentes policiais. Estavam, pelo que consta dos autos, residindo próximo à rodoviária, que fica em frente ao Atacadão/Atacarejo.

Conta do B.O., que os agentes policiais foram acionados para atender a vítima que estava sendo agredida

com uma faca. Que no local os agentes se depararam com o agressor Paulo, conversando com a vítima em tons de ameaça e, no momento em que percebeu a aproximação da viatura, evadiu-se do local, em direção ao pátio da HAVAN e posteriormente em direção ao mato.

Em seguida foi realizada a detenção do agressor, e em busca pessoal foi encontrado uma faca do tipo “peixeira” de tamanho médio.

A vítima em seu depoimento, id. 66994390, afirma que mantém relacionamento amoroso com o agressor Paulo há 3 (três) meses, que são moradores de rua, e que por motivo de ciúmes vem sendo agredida a três dias, causando-lhe hematomas na boca, pescoço, rosto e barriga, conforme verifica-se das imagens constantes do id. 66994693.

In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública e assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, vez que conforme relatado pela vítima, vem sendo agredida há três dias de forma física e verbal, bem como a gravidade concreta das condutas perpetrada pelo agente, que proferiu ameaças com uma faca do tipo “peixeira”, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

Ademais, neste ato o agressor informou que a vítima está gravida, o que demonstra ser pessoa agressiva e de alta periculosidade, pios agrediu com socos e chutes inclusive na barriga da vítima, conforme verifica-se das imagens das agressões sofridas, constantes no id. 66994693.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

As fotos juntadas aos autos (id. 66994693) comprovam a gravidade das lesões, não podendo o poder judiciário fechar os olhos e deixar que a violência contra as mulheres se perpetue, devendo tomar as medidas necessária a fim de garantir não só a integridade física e psicológica da vítima, mais garantir que ela possa receber o suporte adequado, visando assim, garantir sua dignidade como pessoa.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

(...)

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Ademais, o detido informou não possui endereço fixo, o que dificulta a aplicação da Lei Penal.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado
PAULO CESAR DE CAMPOS
em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública. (...)”

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do
fumus comissi delicti
(prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de
possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal
. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

No caso
sob

examine
, embora seja válida discorrer sobre as circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, é preciso que essa análise seja feita em consonância com outros elementos, sendo indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto (demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão.

Nesse sentido:

[...] . 7. O requisito do periculum libertatis exige a demonstração do perigo, atual ou futuro, decorrente da liberdade dos imputados. 8. Para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade traga, fundamentadamente, elementos concretos aptos a justificar tal medida. Precedentes. 9. É imprescindível apontar-se uma conduta dos réus que permita imputar-lhes a responsabilidade pela situação de perigo à genuinidade da prova. [...] (HC n. 137.066/PE, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017).

Da leitura da decisão, por mais gravosa a conduta, em tese, praticada pelo paciente, o decreto preventivo não aponta quaisquer dados concretos que denotem a imprescindibilidade da segregação cautelar, de maneira que o
periculum libertatis
, requisito indispensável para decretação da prisão preventiva, não restou suficientemente comprovado.

Efetivamente, os motivos adotados pela autoridade coatora, não encontram suporte nas hipóteses excepcionais do art. 312 do CPP. Isso porque, os fundamentos utilizados não demonstram o perigo gerado à ordem pública pelo estado de liberdade do paciente, bem como se limitam, destacando apenas a gravidade do crime.

Nesse sentido:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.
(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a ausência de endereço fixo, por si só, não é uma justificativa apta a amparar um decreto de prisão, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONSTANTE DO ART. 44 DA LEI Nº 11.343/2006. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. MERA CONJECTURA. DROGA APREENDIDA. REDUZIDA QUANTIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. INSUFICIÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
A ausência de comprovação de endereço fixo não é circunstância apta a, isoladamente, amparar o decreto prisional. 5. Recurso provido para determinar a soltura do paciente, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
(RHC 79.156/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/03/2017) (grifo nosso)

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. 3. No caso, não há a indicação de nenhum elemento concreto que justifique a necessidade da custódia cautelar, notadamente porque foi ressaltada somente a gravidade abstrata do crime de roubo, bem como foi apresentada a justificativa genérica de necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, que digam respeito às próprias elementares do tipo penal, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do Agente, que só pode ser decifrada à luz de elementos concretos constantes dos autos. 5. Cabe também ressaltar que o argumento de que o Paciente não comprovou endereço fixo e trabalho lícito não pode ser considerado suficiente para a decretação da medida extrema. Ademais, não foi consignada fundamentação concreta de que o Acusado estaria intimidando ou constrangendo as vítimas ou testemunhas. 6. Ordem de habeas corpus concedida, confirmando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (HC 533.233/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

Alie-se o fato de que, não existem informações no processo acerca de registros de envolvimento do paciente em delitos, observa-se ainda que ele é primário. Assim, entendo

prudente e proporcional as medidas cautelares diversas da prisão, pois não se encontram nos autos, nada que indique que, em liberdade, o paciente possa atentar contra a ordem pública, comprometer a aplicação da lei penal ou que fosse inconveniente à instrução criminal ou à ordem econômica.

E com relação a possibilidade da vítima estar gestante, observa-se que na denúncia tal fato não foi imputado ao paciente.

Assim, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade do acusado, ao menos neste momento, é medida que se impõe.

Desse modo, ratifico a liminar e concedo, em definitivo, o
writ
em favor de
Paulo Cesar de Campos.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021